Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708320-17.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ALEX DOS SANTOS CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. GÊNESE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE CONSUMIDORES. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA REDUÇÃO DE VALOR DE PARCELAS DE MÚTUO CONTRATADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROMESSA DE GARANTIA DE RESULTADO. ORIENTAÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MUTUADAS. ESTÍMULO À INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO DOS ILÍCITOS. PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FEITO EXTINTO SOB O PRISMA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PERQUIRIDA PELO CREDOR. EXECUTADA. APELO. ARGUIÇÕES. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS AUSENTES. RENOVAÇÃO DE QUESTÕES JÁ RECOBERTAS PELA PRECLUSÃO E COISA JULGADA E NÃO TRATADAS PELA SENTENÇA EXTINTIVA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELANTE. RECONHECIMENTO. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. SANÇÃO. APLICAÇÃO. IMPERIOSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. 1.A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). 2. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III). 3.Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento. 4. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros. 5. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico com o intuito de frustrar seu desiderato e deixá-lo desguarnecido dos seus contornos formais e solenes. 6.A parte que, a par de reprisar questões há muito já resolvidas com definitividade, reincide nas postulações e formulação de arguições estranhas ao objeto do executivo que lhe fora endereçado e extinto sob o prisma da realização da obrigação, persistindo em renovar arguições já elucidadas e suplantadas em mais de uma oportunidade e tentando reaviar o executivo, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois procedera de modo temerário, manejando infundados e constantes incidentes com o objetivo de opor injustificada resistência ao trânsito processual, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, art. 80, IV e V). 7.Apelação não conhecida. Unânime. A parte recorrente sustenta, em síntese, que foi proferida ação genérica em ação civil pública, sendo fato que esta não especificou quais seriam os valores realmente devidos a cada um dos consumidores, e atualmente essa recorrente vem recebendo ações intentadas em seu desfavor, por clientes que fecharam contrato anos após a alteração da propaganda alvo da ação civil pública, pleiteando direitos que não lhe fazem juz, requerendo valores estrondosos de restituição de veículos, que por muitas vezes realizaram o pagamento de pouquíssimas parcelas ao banco. Defende que que a sentença de liquidação não corresponde aos valores efetivamente desembolsados pelo consumidor. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. A parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco dias, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID 71007080 e a GRU juntada no ID 71007079 se referem a recurso extraordinário (ID 75812675). Todavia, no ID 76246184, a recorrente requereu o aproveitamento do preparo já recolhido, com a juntada do comprovante e da GRU paga, reconhecendo-se a regularidade do requisito de admissibilidade. Subsidiariamente, pleiteou a concessão de prazo suplementar de 5 (cinco) dias para recolhimento complementar em dobro, com fulcro no artigo 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão de justo impedimento/erro escusável. Nada a prover quanto ao pedido de aproveitamento do preparo recolhido junto ao Supremo Tribunal Federal. Considerando que a regularidade do preparo recursal deve ser demonstrada no momento da interposição do recurso, escorreita a determinação exarada no ID 75812675 para recolhimento em dobro. Igualmente, nada a prover no que tange ao pedido de concessão de prazo suplementar de 5 (cinco) dias para recolhimento complementar em dobro, pois é firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado deserto” (AgInt no AREsp n. 2.723.605/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Assim, o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não demonstrou o recolhimento correto do preparo no momento da interposição do recurso especial e deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento do preparo, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não reuniria condições de prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023